Tribunal: TJDFT
Processo: 0719094-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168 DO CP. ASSENHORAR-SE DA COISA PARA CONFIGURAR O TIPO PENAL. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO EM MANTIDA REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condena o réu pelo delito de apropriação indébita quanto as provas dos autos demonstram cabalmente que o réu, em razão de contrato de administração de alugueres da vítima, recebeu os valores e, dolosamente, não os repassou ao locador.
2. O delito de apropriação indébita possui como núcleo do tipo o verbo “apropriar-se” (art. 168 do Código Penal). Quanto ao dolo, sabe-se que o tipo penal exige tão somente o dolo de praticar a conduta típica, não se exigindo que o autor tenha o dolo específico de assenhorar-se da coisa (posição minoritária).
3. O título executivo judicial oriundo de condenação criminal não é incompatível com eventual homologação de acordo judicial quanto à dívida remanescente, constituindo a sentença penal valor mínimo da reparação de danos. Ademais, mostra-se temerário o fastamento da obrigação de indenizar fixado em sentença criminal, pois o réu pode não cumprir com acordo eventualmente firmado na seara cível. Lado outro, caso haja o regular cumprimento da obrigação em processo civil, a execução dos valores fixados em sentença criminal podem ser obstados. Condenação do réu ao pagamento de valores mínimos a título de reparação de danos mantida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.